Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS.
1. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior).
2. O encerramento irregular da empresa ou a frustração na localização de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Os elementos de prova demonstram apenas a insolvência da empresa executada e o possível encerramento irregular de suas atividades, não estando evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, de modo a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.